Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REFORMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. UTILIZAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÉDIA PARA CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal, ação penal de natureza constitutiva e sui generis, tem por objetivo revisar decisões condenatórias transitadas em julgado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. No presente caso, não se vislumbra erro judiciário ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao requerente, que foi devidamente fundamentada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes criminais, conduta social e personalidade, além da correta aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância negativa e para a agravante da reincidência, diante dos múltiplos antecedentes do Requerente.
3. A revisão criminal não se presta ao reexame da matéria já decidida em sede de sentença condenatória, salvo em situações excepcionais de erro técnico ou ilegalidade flagrante, o que não é o caso dos autos.
4. O requerente busca, na verdade, rediscutir a dosimetria da pena, questão já apreciada e decidida nos autos originários, sem apresentar provas novas ou comprovação de erro material que justifique a revisão.
5. Mantém-se a pena fixada na sentença condenatória, em respeito ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.